Tribunal: CARF
Processo: 16682.900015/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900015/2019-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Assunto
LUCROS NO EXTERIOR. LIMITES APROVEITAMENTO
Recorrente
REPSOL SINOPEC BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no
25848.46102.290915.1.7.02-1570, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário
2014 no valor original de R$ 60.741.548,30.
Segundo a contribuinte, o crédito foi composto da seguinte forma:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900015/2019-04
Fl. 27976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

O crédito formalizado no PER foi utilizado nas seguintes Declarações de
Compensação – DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte:

DCOMP
Débitos declarados
25848.46102.290915.1.7.02-1570
R$14.748.786,46
33820.51496.290915.1.7.02-2300
R$19.568.909,76
30797.04857.290915.1.7.02-9164
R$23.788.919,49
02531.62912.290915.1.7.02-4919
R$3.788.473,56
33006.71297.060416.1.3.02-9100
R$538,88
19877.68345.310516.1.3.02-8203
R$2.127.789,66

No Despacho decisório no 2574446, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o
direito creditório da contribuinte. Das parcelas que compunham o saldo credor, a fiscalização
deixou de reconhecer somente parte do IR pago no exterior, conforme tabela abaixo:

DCOMP
Despacho Decisório
IRPJ (lucro real)
R$135.123.229,78
R$135.123.229,78
Incentivos fiscais
R$2.876.059,23
R$2.876.059,23
IR devido
R$132.247.170,55
R$132.247.170,55
IR pago no exterior
R$63.491.435,35
R$36.628.681,60
IRRF
R$799.946,02
R$799.946,02
Estimativa IRPJ (pago)
R$118.157.416,48
R$118.157.416,48
Estimativa IRPJ (compensado)
R$10.539.921,01
R$10.539.921,01
Saldo negativo IRPJ
-R$60.741.548,31
-R$33.878.794,56

Em face do reconhecimento parcial do direito creditório, a fiscalização não
homologou parte das compensações declaradas, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 27977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

DCOMP
Débitos declarados Crédito original utilizado
Situação
Saldo devedor
25848.46102.290915.1.7.02-1570 R$14.748.786,46
R$14.208.850,15
Homologada
R$0,00
33820.51496.290915.1.7.02-2300 R$19.568.909,76
R$18.681.536,78
Homologada
R$0,00
30797.04857.290915.1.7.02-9164 R$23.788.919,49
R$988.407,63
Homol. parcialmente
R$22.743.777,80
02531.62912.290915.1.7.02-4919 R$3.788.473,56
R$0,00
Não homologada
R$3.788.473,56
33006.71297.060416.1.3.02-9100 R$538,88
R$0,00
Não homologada
R$538,88
19877.68345.310516.1.3.02-8203 R$2.127.789,66
R$0,00
Não homologada
R$2.127.789,66

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, de início, a contribuinte ressaltou que a fiscalização já havia
reconhecido as parcelas correspondentes ao IRRF e às estimativas pagas e compensadas. Em
relação à parcela do IR pago no exterior não reconhecida, aduziu:
a) - IR pago no exterior em 2013: a contribuinte lançou duas alegações, a
saber: (i) a fiscalização, ao analisar o crédito decorrente de IR pago no
Exterior em 2013, teria utilizado a taxa de câmbio de compra do Euro,
quando a legislação impõe a utilização da taxa de venda; (ii) o IR pago no
exterior em 2013 foi utilizado para quitar estimativas de IRPJ e CSLL de
novembro de 2014, nos termos do artigo 15 da IN SRF no 213/2002,
conforme a seguinte tabela:

b) - IR pago no exterior em 2014: a contribuinte alegou que somente foi
intimada a apresentar os comprovantes de IR pago no exterior relativos ao
PER/DCOMP
no
41261.59159.290915.1.7.03-7320,
que
trata
exclusivamente de CSLL. Como o IR pago no exterior em 2014 foi
utilizado exclusivamente para liquidar débito de IRPJ, não apresentou os
documentos relativos ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Juntou à
manifestação de inconformidade os elementos de prova relativos ao IR
pago no exterior em 2014. Reafirmou, também, a composição do crédito
com a conversão para reais pela taxa de câmbio de venda do Euro.
c) - Total do IR pago no exterior em 2013 e 2014: a soma do IR pago no
exterior em 2013 e 2014 seria suficiente para o crédito ora em discussão,
conforme tabela:
Fl. 27978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em primeira
instância, conforme Acórdão no 01-36.646 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém – DRJ/Belém.
Em síntese, a autoridade julgadora de primeira instância: (i) reconheceu que a
fiscalização havia se equivocado ao utilizar a taxa de câmbio de compra para a conversão dos
valores em Euros para Reais; (ii) considerou que o valor de R$ 36.637.170,04 relativo ao IR
pago no exterior em 2013 já havia sido inteiramente consumido com a quitação das estimativas
de IRPJ e CSLL de novembro de 2014 e, portanto, não poderia integrar o saldo negativo de
IRPJ; e (iii) reconheceu o direito ao IR pago no exterior, no valor de R$ 30.965.096,08 em 2014,
mas como esse montante era inferior ao originalmente reconhecido pela fiscalização (R$
36.628.681,60), não haveria mais nenhum valor a reconhecer.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte registrou, inicialmente que o acórdão recorrido havia
reconhecido a validade do IR pago no exterior em 2014 e havia deixado de validar o IR pago no
exterior em 2013.
Em relação ao IR pago no exterior em 2013, a recorrente, além de reiterar as
alegações lançadas na manifestação de inconformidade, cuidou de demonstrar que este não teria
sido utilizado em duplicidade na composição do saldo negativo de IRPJ. Destaco excerto da peça
recursal:

Ao contrário do que alega o v. acórdão recorrido, os valores de imposto de renda pagos
no exterior em 2013 utilizados para liquidar débitos de IRPJ e CSLL apurados por
estimava em novembro de 2014 não foram incluídos em duplicidade na composição do
Saldo Negativo de IRPJ de 2014.
Como se verifica dos Registros N620 e N630 da ECF 2015 da Recorrente, colacionados
acimas, o valor de imposto pago no exterior em 2013 utilizado para liquidar débito de
IRPJ apurado por estimativa em novembro/2014 foi corretamente incluído no saldo de
“Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores”, enquanto o valor de imposto pago
no exterior em 2014 foi também corretamente informado na linha de “Imposto Pago no
Exterior sobre Lucros, Rendimento e Ganhos de Capital”.
Ou seja, os créditos de impostos pago no exterior nos anos de 2013 e 2014 foram
incluídos uma única vez no Saldo Negativo de IRPJ de 2014. E como dispõe a
legislação mencionada acima, é justamente o montante de imposto pago a maior por
estimativa mensal ao longo do ano que compõe o Saldo Negativo de IRPJ,
independentemente de qual tenha sido a forma de recolhimento escolhida.
Fl. 27979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Ora, assim como os valores recolhidos por meio de DARF para liquidação das
estimativas mensais compõem o Saldo Negativo da Recorrente em 2014, igualmente
compõe este saldo o valor de imposto pago no exterior em 2013 que foi utilizado para
liquidar a estimativa mensal apurada em novembro de 2014.
Repisa-se, as formas de pagamento escolhidas pela Recorrente para quitar os débitos
apurados por estimativa mensal ao longo do ano, em nada alteram o fato de se ter
apurado saldo negativo ao final do período. (grifos do original)

Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente peticionou nos autos
(fls. 313/316) reiterando os termos do recurso, bem como juntando parecer elaborado pela Ernest
& Young, no qual seus auditores externos expressamente confirmam que os valores de imposto
pagos no exterior em 2013 e 2014 foram corretamente convertidos em reais, e indicados na ECF
AC 2014 da Recorrente.
Em seguida, esta Turma converteu os autos em diligência, conforme Resolução
n.o 1401-000.911 (fls. 464/473), por entender que o processo não estaria maduro para
julgamento, determinando o retorno dos autos para a unidade da RFB de origem, com o objetivo
de que a autoridade diligenciadora possa:

a) trazer aos autos os elementos de prova necessários para a apuração dos
limites de dedução de que trata o artigo 14 da IN SRF no 213/2002;
b) refazer a apuração do limite de dedução do IR pago no exterior,
considerando o direito aos créditos relativos ao IR pago no exterior em
2013 e 2014;
c) elaborar relatório conclusivo sobre a dedução do IR pago no exterior,
dentro dos limites apurados e a apuração de saldo negativo de IRPJ.

Em atendimento à diligência, foi apresentada a Informação Fiscal n.o 226/2023
(fls. 603/608), por meio da qual, a Autoridade de Origem teceu os seguintes apontamentos:
a) Nos termos dos §§ 15 e 16 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n.o
213/02, para que a pessoa jurídica possa utilizar os rendimentos auferidos
no exterior, nos anos-calendário subsequentes, é preciso que ela calcule o
montante do imposto a compensar e controle esse valor na parte B do
LALUR;
b) Que no entendimento da unidade de origem, esse cálculo deve ser feito
antes do lançamento na parte B do LALUR, ou seja, esse cálculo deve ser
feito no próprio ano-calendário no qual não foi possível a utilização e em
hipótese alguma no ano-calendário em que vier a ser efetivamente
utilizado;
Fl. 27980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

c) Que o parágrafo 20o do mesmo art. 14 reforça o entendimento da unidade
de origem ao estabelecer que as parcelas do tributo que forem utilizadas
em cada ano-calendário subsequente deverão ser baixadas da respectiva
folha de controle no LALUR, ou seja, o valor inicial lançado no LALUR
será reduzido gradualmente à medida que venha a ser efetivamente
utilizado;
d) Que a Recorrente não apurou lucro real positivo em 2013, e dessa forma, o
imposto pago no exterior em 2013 foi utilizado no ano-calendário de 2014,
e que o imposto passível de compensação, utilizando-se a taxa de câmbio
correta, corresponde a R$ 36.642.000,05;
e) Que no entendimento dessa unidade de origem os créditos de IR pago no
exterior de períodos controlados no LALUR não são passíveis de
compensação com estimativas de IRPJ e CSLL para fins de formação de
saldo negativo em anos-calendário subsequentes deve ser utilizado o limite
de dedução com os valores dos lucros incluídos na apuração do lucro real
do próprio ano-calendário 2014, que é o ano-calendário em que se busca
apurar o Saldo Negativo de IRPJ objeto da DCOMP no
25848.46102.290915.1.7.02-1570, ora analisada;
f) Que o cerne da questão é que a legislação de regência não estabelece uma
ordem cronológica para utilização dos impostos pagos no exterior e que
estão sendo controlados no LALUR, como é o presente caso no qual
existem impostos pagos no exterior referentes a 02 (dois) anos-calendário
(2013 e 2014), mas que no entendimento da Fiscalização o correto seria
utilizar o imposto pago no exterior no ano-calendário 2014, respeitando-se
o limite apurado para o ano-calendário de 2014, e depois, quando for
possível, se utilizar o imposto pago no exterior no ano-calendário 2013;
g) Que o limite apurado para o ano-calendário de 2014 corresponde ao valor
de R$ 30.965.096,08, e que partindo-se desse limite, chega-se ao montante
do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2014 reconhecido nesta
Diligência, de R$ 28.215.209,04.
h) Indicou precedente de julgamento desta mesma TO e de Relatoria do
Cons. Carlos André Soares Nogueira que subsidiaria suas conclusões, o
Acórdão 1401-004.116 (Caso AMBEV).

A Recorrente apresentou manifestação (fls. 620/626) à informação fiscal,
informando que a autoridade fazendária descumpriu o que foi determinado na Resolução n.o
1401-000.911, notadamente por que não refez a apuração do limite de dedução do IR
considerando o direito da Recorrente aos créditos relativos ao IR pago no exterior em 2013.
Consignou que a Autoridade tentou, por vias transversas rediscutir o mérito do caso, na medida
em que Resolução n.o 1401-000.911.
Fl. 27981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Ademais, alegou que fiscalização considerou válido o direito da Recorrente ao IR
pago no exterior em 2013, de modo que não cabe à autoridade julgadora – e tampouco à
diligenciadora – glosar um crédito já reconhecido pela fiscalização, sob pena de violar o
princípio da vedação à reforma da decisão em prejuízo à impugnante, e desbordar o limite da
cognição do julgador de primeira instância.
Por fim, afirmou que a autoridade diligenciadora não atendeu à determinação do
CARF e deixou de apresentar os documentos solicitados (escrituração contábil, fiscal e a DIPJ),
de modo que coube a própria Recorrente, proceder a juntada dessa documentação como forma de
viabilizar a conferência da memória de cálculo apresentada.
Em seguida os autos foram encaminhados para julgamento.
Ato contínuo, em 07/06/2024 o Recorrente protocola petição em que informa:

A esse respeito, a Recorrente vem informar que, paralelamente à tramitação dos
presentes autos, a RFB também instaurou o Processo Administrativo no
16682.900016/2019-41 para examinar o pedido de compensação formulado no
PER/DCOMP no 41261.59159.290915.1.7.03-7320, entre o saldo negativo da CSLL
apurado pela Recorrente em 31.12.2014 e débitos de IRPJ e CSLL.
Depreende-se dos autos do Processo Administrativo no 16682.900016/2019- 41 que sua
discussão de fundo é a mesma que a tratada neste feito, mas no tocante à CSLL. Com
efeito, (i) o r. despacho decisório proferido naqueles autos também deixou de
homologar parte do crédito da Recorrente relativo ao imposto pago no exterior; e (ii) a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente foi rejeitada pela 5a
Turma da DRJ/BEL, sob o entendimento de que o imposto do ano-calendário 2013 pago
no exterior não poderia integrar o saldo negativo de CSLL, na medida em que já teria
sido aproveitado para compensar as estimativas de IRPJ e CSLL em novembro de 2014.
Ocorre que, em sessão de julgamento do dia 14.3.2024, esse E. CARF deu integral
provimento ao recurso voluntário interposto pela Recorrente no Processo
Administrativo no 16682.900016/2019-41, por unanimidade de votos, para homologar o
direito creditório originalmente declarado na compensação levada a efeito (Doc. 1).
O v. acórdão em questão, atento às circunstâncias que envolvem o caso, apurou que não
houve a utilização em duplicidade do pagamento do imposto pago no exterior, o que
restou efetivamente comprovado nas escriturações fiscais da Recorrente.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 27982
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Necessário ressaltar que apesar do pano de fundo da matéria em debate ser
controvertido no âmbito deste Conselho, no que se refere à possibilidade de quitação de
estimativas com imposto pago no exterior e utilização do imposto em anos calendários seguintes,
o deslinde da questão objeto do presente processo tem a nosso ver análises de cunho processual
que devem ser bem compreendidas, especialmente no que se refere à efetiva matéria devolvida à
análise desta TO.
Digo isso porque, apesar do relatório de diligência citar o precedente firmado por
esta própria TO (Acórdão 1401-004.116), cuja relatoria também foi do Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira, não há qualquer contradição com a resolução proposta por esta TO.
Para esclarecer tal ponto, e tendo o então Relator feito um brilhante recorte do que
efetivamente foi devolvido à análise desta TO, peço vênia para reproduzir trecho do seu voto na
Resolução n.o 1401-000.911:

(início transcrição)
À partida, parece-me oportuno, para elucidar a matéria objeto da presente lide,
relembrar o teor da decisão administrativa consubstanciada no Despacho Decisório no 2574446
e suportada pela Informação Fiscal lavrada pela autoridade administrativa da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – DEMAC/RJO.
A autoridade administrativa, ao examinar a composição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2014 deixou de confirmar tão-somente parte do IR pago no exterior,
conforme tabela abaixo:
DCOMP
Despacho Decisório
IRPJ (lucro real)
R$135.123.229,78
R$135.123.229,78
Incentivos fiscais
R$2.876.059,23
R$2.876.059,23
IR devido
R$132.247.170,55
R$132.247.170,55
IR pago no exterior
R$63.491.435,35
R$36.628.681,60
IRRF
R$799.946,02
R$799.946,02
Estimativa IRPJ (pago)
R$118.157.416,48
R$118.157.416,48
Estimativa IRPJ (compensado)
R$10.539.921,01
R$10.539.921,01
Saldo negativo IRPJ
-R$60.741.548,31
-R$33.878.794,56
Vale destacar que a parcela de IR pago no exterior que foi reconhecida pela
autoridade administrativa corresponde ao IR pago no exterior em 2013, embora tenha sido
apurada, conforme reconhecido pela própria DRJ/Belém, com base na taxa de câmbio de
compra do Euro, ao invés da taxa de venda, conforme determina a legislação de regência.
Para que não pairem dúvidas acerca da parcela que foi deferida pela
fiscalização, reproduzo parte da Informação Fiscal:
Fl. 27983
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

[...]

Diante da decisão administrativa, vê-se que a contribuinte não teve o direito
creditório reconhecido em duas matérias: (i) a diferença entre a taxa de câmbio de compra e de
venda em relação ao IR pago no exterior em 2013; e (ii) a falta de comprovação do IR pago no
exterior em 2014.
Penso, portanto, que a contribuinte, ao apresentar a manifestação de
inconformidade, submeteu à apreciação do julgador de primeira instância tão somente essas
duas matérias.
Entretanto, quanto ao IR pago no exterior em 2013 a autoridade julgadora
reexaminou a apuração feita pela autoridade fiscal da RFB e concluiu que a contribuinte teria
utilizado o IR pago no exterior em 2013 em duplicidade, uma para a compensação com as
estimativas mensais e outra para a composição do saldo negativo. Transcrevo trecho do
acórdão recorrido:
Fl. 27984
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Em consulta a ECF 2015, ano-calendário 2014, confirmou-se que a recorrente utilizou
o imposto pago no exterior em 2013 para compensar estimativas de IRPJ e CSLL em
novembro/2014, conforme abaixo demonstrado:

[...]
Verificou-se, portanto, que os impostos pagos no exterior no ano-calendário 2013, da
forma como declarado nos PERDCOMPs 25848.46102.290915.1.7.02- 1570 e
41261.59159.290915.1.7.03-7320, foram utilizados duas vezes para compor o Saldo
Negativo de IRPJ e o Saldo Negativo de CSLL: uma como abatimento das estimativas a
recolher parcela (Pagamentos) e outro como parcela direta de composição do saldo
negativo (parcela IR EXTERIOR).
[...]
Desta forma, o valor de R$ R$ 36.637.170,04, correspondente ao Imposto pago no
Exterior no ano-calendário 2013 não pode integrar a parcela IR EXTERIOR para
compor o Saldo Negativo de IRPJ, conforme declarado no PERDCOMP
25848.46102.290915.1.7.02-1570, por já ter sido aproveitado para compensar as
estimativas de IRPJ e de CSLL no período de apuração novembro/2014.
Por outro lado, ao examinar a decisão recorrida, vejo que a autoridade julgadora
acolheu as alegações da impugnante nas duas matérias. Destaco excerto do acórdão a quo:
- quanto à utilização da taxa de câmbio:
A recorrente tem razão no que de refere à taxa de câmbio utilizada para efetuar os
cálculos constantes das Informações Fiscais às fls. 1.522 a 1.539 e das 1.540 a 1.555
do processo no 16682.721.112/2012-58.
Ou seja, foi utilizada a taxa de câmbio para compra em confronto com o previsto no o §
3o do art. 26 da Lei no 9.249/1995, o qual determina a utilização da taxa de câmbio
para venda.
- quanto à comprovação do IR pago no exterior em 2014:
Apesar da não apresentação dos Balancetes Financeiros da controlada, em consulta à
ECF 2015, ano-calendário 2014, verificou-se que a recorrente declarou ter recebido
R$ 183.300.450,29 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior (Registro M300 -
Linha 10), bem como apresentou os documentos comprobatórios do Imposto pago no
Exterior (fls. 105 a 110), observando as formalidades exigidas pela Instrução
Normativa SRF no 213/2002.
Fl. 27985
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Assim sendo, e utilizando a taxa de câmbio para venda, a recorrente apurou o valor de
R$ 30.965.096,08 a título de imposto pago no exterior no ano-calendário 2014 (Tabela
IV, às fls. 23).
[...]
Desta forma, o imposto a compensar no ano-calendário 2014, referente ao imposto
pago no exterior no ano-calendário 2014, remonta a R$ 30.965.096,08.
Conforme já exposto, não há óbice para a utilização deste valor para compor o Saldo
Negativo de IRPJ do período 01/01/2014 a 31/12/2014, tendo em vista não ter sido
utilizado para liquidar estimativas no ano-calendário 2014.
Vale lembrar, em síntese, que a DRJ/BEL (i) invalidou a utilização do IR pago no
exterior em 2013 (que havia sido reconhecida pela fiscalização); (ii) validou a utilização do IR
pago no exterior em 2014 (que não havia sido validada pela fiscalização); (iii) reconheceu o
direito a apurar os montantes conforme o valor de venda da moeda; e (iv) manteve o valor de IR
pago no exterior a compensar dentro do limite apurado inicialmente pela fiscalização (apesar
de ter apurado um montante inferior) para evitar o efeito de reforma em prejuízo da
impugnante.
Penso que a decisão da instância de piso deva ser reformada.
Na espécie, a utilização do IR pago no exterior em 2013 não foi glosada pela
fiscalização. Destarte, esta matéria não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância por meio da manifestação de inconformidade. A matéria simplesmente está
fora dos limites da lide e não poderia ter sido reapreciada pela DRJ/Belém.
Penso que a vedação da reforma da decisão em prejuízo da impugnante
(“reformatio in pejus”) não se resume ao montante que havia sido deferido pela autoridade
administrativa, mas às matérias que foram indeferidas pela fiscalização. Assim, penso que
desborda da competência da autoridade julgadora administrativa realizar um amplo reexame do
ato administrativo (Despacho Decisório), limitado apenas pelo montante inicialmente deferido.
Como dito, a fiscalização considerou válido o aproveitamento do IR pago no
exterior em 2013. Portanto, não foi em razão desta matéria que a contribuinte se insurgiu e
instaurou o contencioso fiscal.
Destarte, cabe às autoridades julgadoras confirmarem ou rejeitarem o ato
administrativo nas matérias que resultaram no indeferimento parcial do pleito creditório. No
caso sob exame, a diferença na apuração do IR pago no exterior em 2013 entre a taxa de
câmbio de compra e de venda e a falta de comprovação do IR pago no exterior em 2014.
Sobre a matéria, recorro aos ensinamentos de Gilson Wessler Michels
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal: litigância tributária no
contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p.32 – 33):
Dentro desse quadro, na medida em que a lei estabelece ao contribuinte o poder de
iniciativa processual e de delimitação do objeto do processo (este sob pena de
preclusão acerca das questões não alegadas), por óbvio que se há de ter a
contrapartida na atuação da Administração: se ao contribuinte não é lícito se valer da
negação geral, também não é lícito à Administração Judicante ir para além dos
motivos do ato administrativo contestado. Se o contribuinte tem que definir/especificar
Fl. 27986
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

suas causas de pedir, não podem os órgãos julgadores administrativos produzir novos
fundamentos para a manutenção do ato contestado.
É preciso ter em conta, aqui, aquilo que bem ressalta Alberto Xavier acerca do critério
que se deve ter em conta na definição da natureza dos recursos administrativos. A
partir da distinção entre o recurso do tipo reexame (no âmbito do qual o recurso tem
por fim a plena reapreciação da questão decidida pelo órgão a quo, representando um
julgamento ex novo do litígio – recurso renovatório) e o recurso do tipo revisão (no
âmbito do qual o recurso tem por objeto exclusivo a apreciação do ato recorrido,
limitando-se à verificação da correção ou incorreção do ato impugnado – recurso
eliminatório), destaca o doutrinador que a opção por um ou outro modelo está
indissociavelmente ligada à extensão da competência da autoridade ad quem e aos
limites dos poderes de cognição do órgão de julgamento.
[...]
O que resulta dessa distinção é que, na medida em que no contencioso administrativo
brasileiro foi adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a
competência para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o
despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores administrativos
prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente,
o ato contestado (modalidade revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato
(modalidade reexame).
Na esteira dessas lições, concluo que o indeferimento do crédito decorrente do
pagamento de IR no exterior em 2013 desbordou do limite da cognição do julgador
administrativo de primeira instância.
Esta razão é suficiente para a reforma da decisão recorrida. Entretanto há outros
pontos a considerar.
Conforme visto, a DRJ/BEL reconheceu o direito de a contribuinte utilizar o
crédito de IR pago no exterior em 2014 para formar o saldo negativo de IRPJ em 2014.
Contudo, esse reconhecimento não alterou o montante que já havia sido reconhecido
originalmente pela fiscalização. Por essa razão, o montante reconhecido pela DRJ/BEL
manteve-se dentro do limite para a dedução do IR pago no exterior conforme previsão do artigo
14 da IN SRF no 213/2002. Vejamos o exame do limite de dedução feito pela autoridade
julgadora de piso:

Ora, de acordo com a fundamentação acima exposta, é de se reconhecer a
possibilidade de deduzir do IRPJ os montantes de IR pagos no exterior em 2013 e 2014. Essa
constatação implica, necessariamente, a reapuração do limite de dedutibilidade que, segundo a
DRJ/BEL, seria de R$ 30.965.096,08.
Fl. 27987
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Todavia, observo que, nos autos, não constam a escrituração contábil e fiscal,
bem como a DIPJ que foi analisada pela fiscalização. A falta desses elementos de prova
prejudicam sobremaneira a liquidez e certeza da apuração do crédito a que teria direito a
recorrente.
Vale notar que o a Informação Fiscal de fls. 79 a 96 foi lavrada no processo no
16682.721112/2012-58 e os elementos de prova daquele processo não foram juntados nos
presentes autos.
Assim, considero que o processo não esteja maduro para ser julgado.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos para a unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora
possa trazer aos autos os elementos de prova necessários para a apuração do limite de dedução
de que trata o artigo 14 da IN SRF no 213/2002, considerando que o IR pago no exterior em
2013 e 2014 deverão ser considerados na formação do saldo negativo ora sob exame.
Após a diligência, a contribuinte deverá ser intimada a se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
(término da transcrição)

Ora, é sabido que as conclusões a que esta TO chegou quanto à necessidade de
reforma da decisão não são insuperáveis na medida em que o retorno de diligência devolve toda
matéria para análise.
Entretanto, este novo Relator designado continua concordando com as razões a
que esta TO chegou naquela oportunidade. E digo isso com tranquilidade e com a convicção de
que não há nenhuma contradição com o precedente citado pela autoridade diligenciadora, no
qual acompanhei o então relator e também permaneço convicto da sua correção.
Isto porque, entendo que a matéria que chega a análise desta TO supera aqueles
pontos controvertidos analisados no precedente indicado.
Como muito bem ressaltado, a fiscalização considerou válido o aproveitamento do
IR pago no exterior em 2013. Portanto, não foi em razão desta matéria que a contribuinte se
insurgiu e instaurou o contencioso fiscal.
Desta feita, caberia às autoridades julgadoras confirmarem ou rejeitarem o ato
administrativo nas matérias que resultaram no indeferimento parcial do pleito creditório. No caso
sob exame, a diferença na apuração do IR pago no exterior em 2013 entre a taxa de câmbio de
compra e de venda e a falta de comprovação do IR pago no exterior em 2014.
Por sua vez, a DRJ/BEL (i) invalidou a utilização do IR pago no exterior em 2013
(que havia sido reconhecida pela fiscalização); (ii) validou a utilização do IR pago no exterior
em 2014 (que não havia sido validada pela fiscalização); (iii) reconheceu o direito a apurar os
montantes conforme o valor de venda da moeda; e (iv) manteve o valor de IR pago no exterior a
Fl. 27988
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

compensar dentro do limite apurado inicialmente pela fiscalização (apesar de ter apurado um
montante inferior) para evitar o efeito de reforma em prejuízo da impugnante.
Em razão disso concluímos que que o indeferimento do crédito decorrente do
pagamento de IR no exterior em 2013 extrapolou o limite da cognição do julgador administrativo
de primeira instância. O que seria suficiente para a reforma da decisão recorrida.
Entretanto, a DRJ/BEL reconheceu o direito de a contribuinte utilizar o crédito de
IR pago no exterior em 2014 para formar o saldo negativo de IRPJ em 2014 (fato não mais
discutível como buscou a autoridade diligenciadora). Contudo, esse reconhecimento não alterou
o montante que já havia sido reconhecido originalmente pela fiscalização. Por essa razão, o
montante reconhecido pela DRJ/BEL manteve-se dentro do limite para a dedução do IR pago no
exterior conforme previsão do artigo 14 da IN SRF no 213/2002.
Assim, o que se vê é que a própria fiscalização e a DRJ já reconheceram a
possibilidade de deduzir do IRPJ os montantes de IR pagos no exterior em 2013 e 2014, bem
como a possibilidade de quitação das estimativas (matéria não recolocada em debate). Essa
constatação implicaria, necessariamente, a reapuração do limite de dedutibilidade que, segundo a
DRJ/BEL, seria de R$ 30.965.096,08.
Entretanto, diante da ausência da escrituração contábil e levando-se em
consideração a divergência entre os limites apurados considerando-se o IR pago no exterior em
2014 ou incluindo-se também o de 2013, entendeu por bem esta TO converter o processo em
diligência.
Por sua vez, da análise do relatório fiscal, entendo assistir razão ao Recorrente em
sua manifestação quando aduz que a autoridade diligente se afastou um pouco do determinado
pela resolução, trilhando a diligência conforme as suas convicções da matéria (devidamente
fundamentadas), mas sem entregar efetivamente o que foi pedido.
Se os valores de IR pago no exterior em 2013 serão considerados ou não para
cômputo do limite, ainda mais diante do fato de que tal direito já foi reconhecido em instâncias
anteriores, é matéria que retornará e será objeto de julgamento de mérito.
Entretanto, a conversão em diligência foi exatamente para dar meios de se
quantificar os limites e permitir a esta TO dar uma decisão líquida, e este resultado não foi
alcançado.
Assim, entendo que o presente processo precisará, novamente, ser convertido em
diligência. Tendo em vista que a autoridade fiscal já apurou os limites considerando apenas o
imposto pago no ano de 2014, remanesce a necessidade de reapurar considerando também o ano
de 2013 (tese defendida pelo contribuinte e acatada em certos momentos processuais).
Outrosssim, a notícia do julgamento de outro processo relativo ao saldo negativo
de CSLL que envolveria a mesma questão também precisa ser ponderado e considerado na nova
resolução.
Desta feita, proponho a conversão do julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos para a unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora:
Fl. 27989
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

a) Promova a reapuração do limite de dedução de que trata o artigo 14 da IN
SRF no 213/2002, considerando que o IR pago no exterior em 2013 e
2014 na formação do saldo negativo ora sob exame;
b) Aprecie
as
provas
juntadas
no
Processo
Administrativo
no
16682.900016/2019- 41 e a conclusão a que chegou a referida TO no
julgamento, a fim de verificar se aproveitam na análise do direito
creditório pleiteado no presente processo;
c) Elabore relatório conclusivo fundamentado e se atendo as premissas
adotadas na presente Resolução;
d) Após a diligência, a contribuinte deverá ser intimada a se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para
julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 27990
DF CARF MF
Original